Tribunal: TJDFT
Processo: 0022223-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0022223-71.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO, MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO, ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO D E S P A C H O Ante a homologação de acordo nos autos da Ação de Inventário, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem se permanece o interesse no julgamento desta apelação. Brasília, 18 de novembro de 2022 11:28:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador